Tribunal: TJES
Processo: 5018299-97.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018299-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA RACHEL MASCARENHAS TEIXEIRA
RECORRIDO: ADRIANA DE OLIVEIRA MATOSO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018299-97.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PATRICIA RACHEL MASCARENHAS TEIXEIRA

RECORRIDA: ADRIANA DE OLIVEIRA MATOSO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte demandada,
PATRICIA RACHEL MASCARENHAS TEIXEIRA
(ID 14841632), inconformada com a r. sentença de
ID 14841625
, que julgou procedente a pretensão autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

Na origem, a autora
ADRIANA DE OLIVEIRA MATOSO
, síndica do Condomínio Edifício Fernão Dias, narra que, no exercício regular de suas atribuições, questionou a recorrente sobre uma obra irregular na fachada do prédio (abertura de entrada individual). Em represália, a recorrente passou a proferir
ofensas verbais graves e ameaças, tanto pessoalmente quanto via WhatsApp e perante terceiros (pedreiros e vizinhos).
A autora destaca que é paciente oncológica desde 2013 e que a recorrente utilizou tal condição de forma pejorativa e cruel, proferindo frases como
"o câncer estava comendo"
a autora, além de xingamentos como
"vagabunda"
,
"safada"
e
"malandra"
.

O juízo
a quo
(ID 14841625) reconheceu a ilicitude da conduta da ré, afastando a tese de mero dissabor e condenando-a à reparação moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado e, em suas razões recursais (ID 14841632), pugnou pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) inexistência de provas robustas das ofensas; (ii) ocorrência de "mero aborrecimento" decorrente da vida em condomínio; e (iii) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por ser excessivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 14841685), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente/ré não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de direito civil e vizinhança e o cerne da questão reside na
verificação da responsabilidade civil da recorrente pelas ofensas proferidas contra a autora.

Nesse ínterim, após detida análise dos autos, entendo que a

tese da recorrente de ausência de provas não se sustenta, pois o conjunto probatório é farto e contundente, os quais, cito: i) os
Boletins de Ocorrência
juntados aos autos (especialmente o de
ID 14840853
, datado de 27/05/2022), corroborados pelas
conversas de WhatsApp (ID 14840855)
e pela prova oral produzida em audiência, demonstram de forma inequívoca que a recorrente extrapolou, e muito, o direito de crítica ou de discordância administrativa.

Infere-se que, ao se dirigir à síndica, que apenas cumpria seu dever legal de fiscalizar obras (conforme determina o art. 1.348, incisos II e IV, do Código Civil), com termos chulos e, pior,
utilizando-se de uma grave condição de saúde (câncer) como arma para ferir a dignidade da recorrida
, a recorrente cometeu ato ilícito grave.

A autora, por sua vez, na qualidade de síndica, agiu no exercício regular de direito e cumprimento de dever legal, conforme preconiza o Código Civil:

Art. 1.348. Compete ao síndico:

(...)

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele,
os atos necessários à defesa dos interesses comuns
;

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia;

Ocorre que, ao revidar uma notificação legítima com ataques pessoais à honra e à dignidade da autora, valendo-se inclusive de uma enfermidade grave para humilhá-la, a recorrente incorreu em ato ilícito (art. 186 do CC), gerando o dever de indenizar (art. 927 do CC).

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5º, X, assegura a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, enquanto o Código Civil, por sua vez, é cristalino:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Não se trata, portanto, de "mero aborrecimento" ou "calor da discussão”, na medida em que a conduta de depreciar alguém valendo-se de sua enfermidade
("o câncer está comendo ela")
revela um dolo intenso de ofender e humilhar, atingindo diretamente os direitos da personalidade da autora.

Nesse cenário, ainda, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que ofensas verbais que extrapolam a razoabilidade, especialmente em contexto de vizinhança, geram dever de indenizar.

Além disso, a jurisprudência pátria repudia veementemente a discriminação ou ofensa baseada em condição de saúde, considerando tal fato como agravante na fixação do dano.

Quanto ao valor fixado na sentença de ID 14841625, entendo que este respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A indenização não visa o enriquecimento da autora, mas sim a compensação pela dor sofrida e, principalmente, o caráter pedagógico-punitivo para desestimular a recorrente de reiterar em condutas antissociais no condomínio.

Considerando a gravidade das ofensas (ataque à honra subjetiva com menção à doença grave) e a publicidade dada aos fatos (perante prestadores de serviço e vizinhos), o valor arbitrado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente, ora Autora (vencida) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)